Tribunal: TJDFT
Processo: 0729817-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do Acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado interposto para julgar improcedentes os pedidos inaugurais. Em suas razões recursais, sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, que teria concluído pela ausência de falha na prestação do serviço da embargada, quando restou demonstrado nos autos que os fatos somente ocorreram porque o aplicativo não confirmava as transações bancárias e não alterava o saldo da conta do embargante, resultando na responsabilidade exclusiva da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Com efeito, como destacado no acórdão, em seu item 9, após a análise do contexto probatório, restou assim decidido: “é possível concluir que não houve falha da instituição bancária, o que elide sua responsabilidade, e que os fatos se sucederam por culpa exclusiva da vítima, não sendo o caso de fortuito interno da instituição financeira”.
5. O serviço da embargada, portanto, foi prestado de maneira regular, sem vícios, evidenciando-se, em verdade, a culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Deste modo, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência do vício apontado, nada a prover quanto aos aclaratórios opostos.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022, CDC, art. 14, §3o, II.